Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702414-29.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: ANDERSON MARQUES BARROSO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por ANDERSON MARQUES BARROSO contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário, em razão de flagrante intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa do recurso (ID 57136387). O agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso extraordinário, ressalta-se, não foi conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Codex. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 58307083, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004